Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700219-72.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL RODRIGUES DA ROCHA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RAPHAEL RODRIGUES DA ROCHA contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de embargos de terceiro opostos em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedente o pedido. A TERRACAP informou que o “apelante (autor) propôs acordo administrativo junto à TERRACAP. A proposta foi aceita, porém como uma das condições seria a desistência do recurso de apelação, com o que o Apelante concordou. O acordo está APENAS aguardando que o Apelante assine a nova escritura com a repactuação do valor devido garantia fiduciária”. Requereu a retirada do processo de pauta, com a intimação do apelante “para se manifestar sobre a concordância com as condições de acordo para quitação do débito, devendo, neste caso confirmar a PERDA DO OBJETO do recurso de apelação”. O processo foi retirado da pauta de julgamento (ID 71635555). Intimado para se manifestar sobre a petição de ID 71395996, o apelante permaneceu inerte. Intimada, a TERRACAP afirmou que o apelante já assinou a escritura que colocará fim à demanda e que "aguarda-se apenas a assinatura dos diretores e presidente da Apelada". Assim, requereu a suspensão do feito por 30 dias "para que seja possível ultimar as providencias relativas ao acordo" (ID 73280331). Foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias (ID 73843184). Intimada, a TERRACAP afirmou que já assinou a escritura e que em 01/08/2025 notificou o apelante para promover seu registro e apresentação junto à companhia, o que não ocorreu. Assim, reitera o pedido de perda do objeto, requer a intimação do apelante para que se manifeste ou, caso contrário, o prosseguimento do julgamento do recurso (ID 75353030). É o relatório. Intime-se o apelante para que, no prazo de 05 dias, informe sobre as providências solicitadas pela TERRACAP no e-mail enviado (ID 75353031). Em caso de inércia, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator